Tribunal: TJES
Processo: 5000161-08.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-08.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GAS FUTURO - SISTEMAS DE COMPRESSAO - LTDA

APELADO: SEACREST SPE CRICARE S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000161-08.2025.8.08.0047

APELANTE: GAIA, SILVA GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADA: SEACREST SPE CRICARÉ S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA LIQUIDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por sociedade de advogados contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, que julgou procedente o pedido autoral e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, insurgindo-se a apelante quanto à base de cálculo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC, diante da existência de condenação pecuniária mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade é atendido quando as razões recursais impugnam de forma clara e específica os fundamentos da sentença, sendo insuficiente a mera alegação de repetição de argumentos para obstar o conhecimento do recurso.

4. A jurisprudência do STJ admite a repetição de argumentos anteriormente deduzidos, desde que evidenciada a intenção de reforma da decisão e a impugnação dos seus fundamentos. Preliminar rejeitada.

5. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência obrigatória, sucessiva e excludente para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais: valor da condenação, proveito econômico obtido e, subsidiariamente, valor da causa.

6. A utilização do valor da causa somente é admitida quando impossível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido.

7. A sentença que fixa honorários com base no valor da causa, havendo condenação pecuniária líquida ou passível de apuração por simples cálculos, viola a ordem legal estabelecida.

8. No caso concreto, a condenação compreende pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, acrescidos de encargos, bem como multa contratual, valores que possuem conteúdo econômico mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade não é violado pela mera repetição de argumentos, desde que haja impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. 2. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem obrigatória e excludente para fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 3. Havendo condenação pecuniária mensurável, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, sendo vedada a utilização do valor da causa como critério subsidiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.946.771/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª T., DJe 26/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.422.939/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., DJe 29/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1.818.154/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 03/03/2021; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi/Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, DJe 29/03/2019; TJ-ES, Apelação Cível 10021044819988080024; TRF-3, ApCiv 5005809-78.2020.4.03.6105; TJ-DF, Processo 0707794-04.2020.8.07.0020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar parcialmente a sentença e e determinar que os honorários de sucumbência incidam sobre o valor da condenação, que será liquidado nos moldes do comando decisório, e não sobre o valor da causa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000161-08.2025.8.08.0047

APELANTE: GAIA, SILVA GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADA: SEACREST SPE CRICARÉ S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GAIA, SILVA GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, que atuou na defesa dos interesses de
GÁS FUTURO - SISTEMAS DE COMPRESSÃO LTDA
em face da sentença (ID 18140112) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta em desfavor de
SEACREST SPE CRICARÉ S/A,
julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 18140125), a sociedade de advogados apelante sustenta, em síntese, que a base de cálculo da verba honorária deve ser reformada para observar a ordem de preferência legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC. Alega que, havendo condenação pecuniária certa e liquidável por meros cálculos aritméticos, é vedada a utilização do valor da causa como critério subsidiário.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões no ID 18140133 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, à luz da eventualidade, manifesta-se pelo desprovimento do apelo.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo se depreende das contrarrazões apresentadas, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso sob a alegação de que as razões recursais seriam mera reprodução dos embargos de declaração outrora opostos, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

A rigor, na esteira da jurisprudência do C. STJ,
“em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 30/05/2018).

No caso em apreço, constato que as razões recursais buscam impugnar diretamente a sentença objurgada, em especial a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, sendo certo que a simples repetição de argumentos utilizados anteriormente, por si só, não configura ausência de regularidade formal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO, NO SUBSEQUENTE AGRAVO INTERNO, QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA COM A JURIPRUDÊNCIA DO STJ, DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, PARA QUE SEJA APRECIADO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O AGRAVO NA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis, em atenção ao princípio instrumentalidade das formas, "
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1.618.482/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 9/6/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.946.771/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INÉPCIA DA INICIAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha" (AgInt no AREsp n. 2.121.287/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
"a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.422.939/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, por não vislumbrar ofensa à dialeticidade,
REJEITO a preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento dos aluguéis em atraso e da multa rescisória e fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

A matéria devolvida a esta Instância Revisora limita-se à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Sobre o tema, importa destacar que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência obrigatória, decrescente e excludente para a fixação dos honorários: 1º) valor da condenação; 2º) proveito econômico obtido; e 3º) valor atualizado da causa, de modo que apenas é possível a utilização do critério subsequente quando inviável a aplicação do anterior. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO PENDENTE. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM TRÂMITE NO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. REVISÃO DO VALOR. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A afetação de recurso especial ao ritos dos recursos repetitivos não impõe, necessariamente, a suspensão dos processos em curso no STJ. Precedentes." (AgInt nos EDcl no REsp 1836065/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

2.
A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

3. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.818.154/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO . ORDEM PREFERENCIAL DE BASES DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução por título executivo extrajudicial, acolheu exceção de pré-executividade e declarou nula a demanda executória. A sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pelo vencedor (valor correspondente ao montante que deixou de ser executado) ou o valor atualizado da causa.
III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece ordem decrescente de preferência para a fixação dos honorários sucumbenciais: valor da condenação, proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa. 4 . A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, sendo possível a aferição do proveito econômico obtido, este deve ser utilizado como base de cálculo, impedindo-se o avanço para o critério do valor atualizado da causa, em respeito à ordem de preferência legal
(REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção; AgInt no REsp 1.818 .154/PR, Quarta Turma; AgInt no REsp 1.920.616/RJ, Primeira Turma). 5 . No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo apelante corresponde ao montante que deixou de ser pago em virtude da extinção da execução, sendo este critério preferencialmente aplicável, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 6.
A sentença de origem, ao fixar os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, desconsiderou a possibilidade de apuração do proveito econômico obtido, contrariando a regra legal e a jurisprudência aplicável
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. _____________________ Tese de julgamento:
"1 . O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; e (iii) valor atualizado da causa, sendo vedado o avanço para critérios posteriores quando o anterior for aplicável."
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 10021044819988080024, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL. APELO RESTRITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA . VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. PRIMAZIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. -
O art . 85, § 2º, do CPC/15, dispõe que os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, a serem calculados, subsequentemente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da atualizado da causa.
-
O Código de Processo Civil fixou ordem decrescente de preferência de critérios para a determinação da base de cálculo dos honorários, de forma que a utilização do valor atualizado da causa é medida subsidiária, apenas quando não houver ou não for possível mensurar o proveito econômico total obtido com a demanda, conforme se extrai inclusive da dicção expressa do inciso III do § 4º do art. 85 do CPC/15 - No caso dos autos, considerando ser perfeitamente possível a mensuração do proveito econômico obtido pela parte autora no processo, consistente no valor integral do débito reconhecido administrativamente (principal e consectários legais) e pago forçosamente tão somente após a propositura da demanda, deve ser essa a base para o cálculo dos honorários sucumbenciais devidos pela ré
- Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50058097820204036105, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 14/03/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO. SUCUMBENCIAIS . ACOLHIMENTO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2 .
O artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, na qual ao se aplicar uma delas ao caso concreto, impede se avance para a hipótese posterior. 3. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios. 4 . Deve ser suprida a obscuridade no que se refere ao pedido de alteração do parâmetro dos honorários de sucumbência. 5.
Nas sentenças condenatórias, será utilizado o valor da condenação e não o valor da causa, como critério para fixação dos honorários advocatícios
.
6 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07077940420208070020 1627272, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

No caso concreto, observa-se que a r. sentença proferiu condenação pecuniária expressa e concreta, consistente no pagamento de: (i) aluguéis vencidos e vincendos até a data de devolução do bem locado, com incidência de correção monetária, multa e juros de mora; e (ii) multa contratual resolutória de 10% sobre o valor remanescente do contrato. Tais valores representam conteúdo econômico imediato e liquidável por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em impossibilidade de mensuração do proveito econômico ou da condenação.

Portanto, sendo possível identificar o montante condenatório, está o magistrado impedido de avançar para a aplicação do critério do valor da causa, que possui natureza meramente subsidiária.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a fixação sobre o valor da causa ignorou a existência de condenação pecuniária líquida e certa.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e determinar que os honorários de sucumbência incidam sobre o valor da condenação, que será liquidado nos moldes do comando decisório, e não sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.